Tribunal: TJDFT
Processo: 0021209-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ESPECÍFICO DO TÍTULO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em cheques pela ocorrência de prescrição intercorrente, com base nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC. O pedido recursal busca o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a suspensão da execução por ausência de localização de bens penhoráveis, consumou-se a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cheques.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206-A do Código Civil estabelece que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, de modo que o prazo material do título determina o tempo para sua consumação.
4. O art. 921, § 4o, do CPC fixa como termo inicial da prescrição intercorrente a data da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, prevendo suspensão única pelo prazo de 1 ano.
5. O art. 924, III e V, do CPC autoriza a extinção da execução quando não há bens penhoráveis ou quando se verifica a prescrição intercorrente, iniciando-se o prazo prescricional após o período de suspensão de 1 ano previsto no §1o.
6. A Súmula 150 do STF e o Enunciado 196 do FPPC reforçam que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo da ação.
7. Esgotado o ano de suspensão em 10/07/2024, iniciou-se o prazo prescricional de 6 meses previsto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), consumado em 20/01/2025, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva adicional.
8. Comprovado o transcurso integral do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução fundada em cheques observa o prazo prescricional do título executivo, iniciando-se após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC.
2. Esgotado o prazo prescricional sem localização de bens penhoráveis ou impulso útil do exequente, impõe-se a extinção da execução nos termos do art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, III e V; Lei no 7.357/1985, art. 59; Provimento 9/2010, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.